Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730738-57.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME, LUIZ ANTONIO CARNEIRO RANGEL DE CASTRO, TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., CENA 1 PRODUCOES LTDA - ME, LUIZ ANTONIO CARNEIRO RANGEL DE CASTRO D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 28217026, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 12 da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator